Tribunal: TJBA
Processo: 8022054-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022054-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: BRUNO ROSSE LTDA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO GOMES BALLERINI

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO COMERCIAL ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1.
Em prestígio aos princípios da economia e celeridade processuais, bem como da duração razoável do processo, julga-se prejudicado o processamento do agravo interno interposto pelo agravante, em razão do enfrentamento do mérito do recurso principal.

2. No mérito, a controvérsia recursal limita-se à possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, fundada na inexistência de bens penhoráveis e na inércia do sócio, tendo o juízo de origem afastado a incidência do CDC e a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil.

3. A relação contratual entre as partes não configura relação de consumo, eis que os produtos adquiridos integram o processo produtivo da agravante, não se caracterizando como destinatária final, nos termos do art. 2º do CDC, razão pela qual é incabível a aplicação da teoria menor da desconsideração.

4. Nos termos do art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica exige prova efetiva de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A mera ausência de bens passíveis de penhora ou o inadimplemento da obrigação não autorizam, por si sós, o afastamento da autonomia patrimonial da empresa.

5. Na hipótese
, conforme bem fundamentado na decisão agravada (ID 491313657
dos autos n. 0330564-07.2019.8.05.0001
), inexiste qualquer elemento que revele o uso fraudulento da pessoa jurídica ou a existência de mistura entre os patrimônios da empresa e de seu sócio.
Sendo assim, a
simples ausência de bens penhoráveis ou o inadimplemento da obrigação, por si sós, não autorizam o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, sobretudo quando
não comprovados
indícios concretos de dissolução irregular ou esvaziamento patrimonial doloso.

6.
Precedentes do STJ e desta Corte reiteram o caráter excepcional da medida e a necessidade de demonstração concreta dos requisitos legais.

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022054-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. e como agravados BRUNO ROSSE LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .